Tribunal: TJDFT
Processo: 0744633-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744633-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO AGRAVADO: ALDOARDO ALVES PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Carlos Martins Pedroso contra decisão proferida pelo Juízo da 1aVara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 214565541 do processo n. 0746087-32.2022.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo agravado Aldoardo Alves Pereira, que rejeitou a impugnação apresentada pela parte agravante e manteve a designação para realização de leilões do bem imóvel constrito para os dias 21/10/2024 e 24/10/2024. Em suas razões recursais (ID 65311912), afirma a parte agravante que os outros dois imóveis mencionados na decisão não podem ser considerados bens de família, um por estar locado para terceiros e o outro por servir como escritório comercial, razão pela qual o único imóvel de sua titularidade passível de receber a proteção do bem de família é o que está afetado à realização do leilão, qual seja, o imóvel situado na QD 102, Lote 09, Bloco B, Apto. 1.402, Res. Verdes Brasil, Águas Claras-DF. Aduz que o referido imóvel constitui sua moradia habitual. Alega que se dispõe a ofertar outros bens a fim de satisfazer a execução, tornando desnecessária a constrição sobre o imóvel utilizado para sua moradia. Alega que seu imóvel de menor valor, situado no Recanto das Emas-DF, está alugado a terceiros, constituindo, deste modo, bem de família às pessoas lá residentes. Faz menção à súmula n. 486 do c. STJ. Aduz que o imóvel situado no Setor de Mansões Park Way, Brasília/DF, é destinado a uso comercial da Zepim Segurança e Vigilância EIRELI, razão pela qual não configura uma residência familiar. Colaciona registro fotográfico a fim de comprovar suas alegações quanto ao imóvel alegadamente comercial. Tendo em conta tais circunstâncias, considera que seu imóvel situado em Águas Claras-DF preenche os requisitos para receber a proteção legal da impenhorabilidade. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal para se determinar a suspensão dos leilões agendados para 21/10/2024 e 24/10/2024. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a decisão a fim de que se reconheça a impenhorabilidade do bem imóvel de Águas Claras-DF, por ser bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90. De modo subsidiário, requer que o imóvel a ser penhorado e leiloado seja o situado no Recantos das Emas/DF. Preparo recolhido ao ID 65340494. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de referência, reputam-se presentes tais requisitos. A Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, assim estabelece nos arts. 1o e 5o: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. No particular, observa-se que a parte agravante alega que o imóvel objeto da constrição é utilizado para sua moradia permanente, sendo, portanto, passível de receber a proteção legal conferida ao bem de família. A despeito de possuir outros dois bens imóveis, trouxe documentação comprobatória de que um deles, situado no SIBS QD03, BL B LJ 55 BANSHOP, Núcleo Bandeirante-DF, está destinado à exploração de estabelecimento empresarial (IDs 65311913 e 65311914), e de que o outro, localizado na Quadro 403, conjunto 15, Lote 08, Recanto das Emas/DF, foi objeto de contrato de locação para terceiros (ID 65311915). Assim, em um juízo de cognição sumária, reputa-se suficientemente comprovada a probabilidade do direito. Constata-se, ainda, perigo de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, isso porque a continuidade dos atos de expropriação pode implicar irreversíveis consequências na vida do executado e de sua família, tendo em vista a alegação de que possui moradia permanente no bem constrito. Desse modo, é prudente conceder o efeito suspensivo pleiteado no recurso, com a finalidade de obstar a realização dos leilões designados para os dias 21/10/2024 e 24/10/2024, bem assim evitar risco ao resultado útil do presente agravo de instrumento. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo para obstar, até o julgamento deste agravo de instrumento, a realização dos leilões designados para os dias 21/10/2024 e 24/10/2024 em relação ao bem descrito como apartamento n. 1.402, vagas de garagem números 95 e 115, Bloco 'B', Lote 9, Quadra 102, Praça Perdiz, Águas Claras/DF. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se, com urgência, o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora